Tribunal: STF
Processo: HC 54182
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CO-REUS DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DOS AUTOS ORIGINAIS, PARA JULGAMENTO DE RE. INTERPOSTO PELO
OUTRO RÉU.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
NÃO OCORRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PARALISAÇÃO DO PROCESSO , EM
VIRTUDE DA SUBIDA DOS AUTOS ORIGINAIS PARA JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR UM DOS CO REUS, QUANDO O PACIENTE NÃO
PEDIU OPORTUNAMENTE, A SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS NOS TERMOS DO ART. 80
DO CPP. JA QUE, ASSIM NÃO PROCEDENDO, CONCORREU PARA O RETARDAMENTO
ALEGADO NO HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.